Tribunal: TJDFT
Processo: 0728927-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0728927-65.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA, LEONARDO ROSA DE SOUSA E STHEPAHNIE LETICIA DA SILVA MENDES IMPETRADO: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA INTERESSADO: ANDRE LUIZ LEMOS SALES RELATOR: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA, LEONARDO ROSA DE SOUSA e STHEPAHNIE LETICIA DA SILVA MENDES, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina – DF, e como ilegal a inviabilidade de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva de andré luiz lemos sales (Processo no: 0705197.10.2020.8.07.0005). Asseveraram os impetrantes que o interessado André Luiz foi preso, no dia 7-agosto-2020, e, desde tal data, a autoridade policial negou à Defesa técnica acesso aos autos, alegando que o inquérito policial tramita em segredo de justiça, e disponibilizando somente cópia do mandado de prisão. Informaram que formularam pedido de habilitação nos autos, na qualidade de advogados, mas não foi apreciado, em que pese terem sido realizadas diversas tentativas perante a autoridade judiciária indicada coatora. Alegaram violação ao direito de defesa, garantido no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, bem como à prerrogativa dos advogados de examinarem, em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, garantia no artigo 7o, inciso XIV, do Estatuto da OAB e na Súmula Vinculante n. 14. Pleitearam, liminarmente, o acesso à representação da autoridade policial e da decisão que concedeu a prisão preventiva. Pois bem. O Mandado de Segurança demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade (negativa de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do interessado), inclusive para exame do pedido liminar. 2. Intimem-se os impetrantes para que, no prazo de 48 horas, complementem a petição inicial com prova da negativa de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do interessado, facultada ainda a juntada de outros documentos que entender relevantes, sob pena de não conhecimento. Int. Brasília, 13 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator